Tribunal: TJSP
Processo: 1007496-36.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CORRETAGEM - AUTOR - ARGUIÇÃO - cerceamento de defesa - inocorrência - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - processo em termos para julgamento - tese - efetiva atuação para A comercialização do imóvel - contrataÇÃO pelas rés - PROVA - AUSÊNCIA - elementos dos autos - INDICAÇÃO - AUTOR - atuação como representante dE potenciais compradores - PRETENSÃO À comissão - REJEIÇÃO - NÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CORRETAGEM - AUTOR - ARGUIÇÃO - cerceamento de defesa - inocorrência - PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - processo em termos para julgamento - tese - efetiva atuação para A comercialização do imóvel - contrataÇÃO pelas rés - PROVA - AUSÊNCIA - elementos dos autos - INDICAÇÃO - AUTOR - atuação como representante dE potenciais compradores - PRETENSÃO À comissão - REJEIÇÃO - NÃO configuração das hipóteses dos arts. 725 e 726 do código civil - pedido INICIAL - improcedência - sentença - manutenção.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007496-36.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante RAIMUNDO
EMILIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA ELEIDE
RODRIGUES SOARES e NEIDE RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007496-36.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 2/6
APELAÇÃO No 1007496-36.2017.8.26.0271
APELANTE: RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADAS:
MARIA
ELEIDE
RODRIGUES
SOARES
E
NEIDE
RODRIGUES DA SILVA
COMARCA: ITAPEVI
JUÍZA DE 1o GRAU: JULIA MARTINEZ ALONSO DE ALMEIDA
VOTO No 10.869
AÇÃO DE COBRANÇA - CORRETAGEM - AUTOR - ARGUIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA ORAL -
DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA JULGAMENTO -
TESE - EFETIVA ATUAÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL -
CONTRATAÇÃO PELAS RÉS - PROVA - AUSÊNCIA - ELEMENTOS DOS
AUTOS - INDICAÇÃO - AUTOR - ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE
DE POTENCIAIS COMPRADORES - PRETENSÃO À COMISSÃO -
REJEIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 725 E
726 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado pela parte autora, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,
condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, verba que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Não
obstante, considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária
gratuita, deverá ser observada a condição suspensiva de exigibilidade disposta no artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.” (fls. 165/170).
O autor apelou. Argui preliminar de cerceamento de defesa,
diante da necessidade da produção da prova oral e da expedição de ofícios às companhias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007496-36.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 3/6
telefônicas para solicitar histórico de chamadas da ré para demonstrar os contatos para a
solicitação do serviço. Exalta que o julgado é contraditório. Afirma que não se
desincumbiu do ônus da prova, mas indeferiu as postuladas. A sentença reconheceu como
incontroverso que aproximou as partes para a realização do negócio, ao tempo em que
afirma que não houve mediação. A decisão é oposta à prova dos autos no sentido de que a
ré Maria Eleide aceitou os serviços de intermediação, conforme fls. 115 e arts. 725 e 726
do Código Civil. Tece considerações sobre a dinâmica dos fatos que ensejaram a cobrança.
Pretende a anulação ou reforma da sentença (fls. 172/188).
As rés contrarrazoaram (fls. 191/195).
É O RELATÓRIO.
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o
convencimento, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, atento a
requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 370 do CPC. Há de se homenagear
o princípio da livre persuasão racional, o que afasta a alegação de violação ao contraditório
e à ampla defesa. O processo estava em termos para o julgamento. Era prescindível a
produção de outras provas, notadamente a oral, que em nada acrescentaria, inclusive pela
fundamentação que se seguirá.
Ademais, a sentença contém todos os requisitos intrínsecos e
extrínsecos (art. 489 do CPC). É hígida. Analisou a causa de pedir e a pretensão correlata.
O que o autor objetiva é o acolhimento da pretensão, afastada pela julgadora de origem.
Necessária apenas a análise dos argumentos para formar o convencimento, conforme
precedente do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO
ESTADO NA PROPRIEDADE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
FIXAÇÃO DO MONTANTE. LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO A
NORMATIVOS FEDERAIS. DESCONFIGURAÇÃO. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DA PARTE. MERA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007496-36.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 4/6
INCONFORMIDADE COM O RESULTADO PROCESSUAL.
1. O enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o
julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte,
não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso
IV, do CPC/2015.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial. (AREsp 1229162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).
O autor insiste no direito à percepção de comissão de
corretagem pela venda do imóvel, matrícula no 50.211, do Cartório de Registro de Imóveis
de Cotia. Expõe que realizou a mediação do negócio, concretizado três meses depois com
integrantes do mesmo grupo econômico (fls. 44/51).
Na inicial declara expressamente que foi procurado por
interessados na aquisição de um imóvel. Não foi contratado pelas rés para viabilizar a
transação. Veja-se:
“THIAGO RABELO GALDEANO e ELEANRO NAVES em
fevereiro de 2017 contataram o requerente RAIMUNDO EMILIANO DA SILVA no
endereço comercial situado na Rua Joaquim Nunes, 81- Centro Itapevi/SP à procura de
um imóvel para compra com a finalidade de implementarem um Loteamento.” (fls. 2).
A assertiva indica, indene de dúvida, que o autor atuou como
representante de potenciais compradores e não como corretor de imóveis no patrocínio de
interesse das rés:
“Observe-se ainda que TIAGO RABELLO GALDEANO e
ELEANDRO NAVES, participaram da aquisição como avalistas, fato que definitivamente
comprova que o negócio se deu depois e em consequência da intermediação imobiliária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007496-36.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 5/6
indubitavelmente efetuada pelo corretor, ora Autor. Ora se tinham preocupação com o
tempo, porque acabaram fechando a compra do mesmo imóvel três meses depois!?! A
situação em si evidencia má-fé por parte dos interessados, uma vez que depois de ocorrida
a intermediação imobiliária, obtiveram contato direto com as compromissárias
vendedoras Maria Eleide e Neide, Como se vê, depois de obtidos os dados das Sra. Neide
Rodrigues e Maria Eleide, houve premeditada desistência do negócio e por meio dos
dados da proposta, decorrentes da intermediação imobiliária, fizeram contato direto com
as mesmas para aquisição posterior.” (fls. 6).
A própria minuta confeccionada pelo autor para a frustrada
transação permite a conclusão de que a corretagem seria paga pelo comprador,
incumbência inserida na alínea 'd' da cláusula 8a “Do Pagamento” (fls. 22/23).
Sobre a matéria, segundo leciona Arnoldo Wald, o contrato
de corretagem ou de mediação é aquele “pelo qual uma parte se obriga para com outra a
aproximar interessados e obter a conclusão de negócios, sem subordinação e mediante
remuneração.” (Obrigações e Contratos, n.o 177, pág. 316, RT, 1983)
No mesmo sentido, magistério de Orlando Gomes ao analisar
que a atividade do corretor “consiste em aproximar pessoas que desejam contratar, pondo-
as em relação. Cumpre sua função aconselhando a conclusão do contrato, informando as
condições do negócio e procurando conciliar os interesses das pessoas que aproxima.”
(Contratos, n.o 311, pág. 427, Forense, 1983)
Por sua vez, Gustavo Tepedino ensina que “a doutrina
identifica três condições para que o corretor tenha direito à remuneração: (i) relação
contratual entre o corretor e uma das partes (ou as duas partes) interessadas, (ii)
conclusão do negócio mediado, e (iii) contribuição do corretor, com a sua atividade, para
a conclusão do negócio do mediato. (Comentários ao Novo Código Civil, volume X, pág.420,
Forense, 2008)
Não há elementos de convicção que apontem que as rés se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007496-36.2017.8.26.0271 - Itapevi - VOTO No 6/6
socorreram dos serviços para a venda do bem. Foram, sim, procuradas pelo autor, que
buscava imóvel que atendesse às necessidades dos clientes. A mensagem eletrônica
utilizada como fundamento da alegada contratação não permite a interpretação dada nas
razões recursais.
Afere-se que a ré Maria Eleide apenas teceu considerações
sobre a proposta recebida, tanto que intitulou o documento como “Resposta ao Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel”, com a observação de que,
caso a negociação avançasse, o contrato seria elaborado pelo advogado (fls. 115). Daí
porque inexistente contrariedade na fundamentação da sentença. Inaplicáveis, ao caso, os
arts. 725 e 726 do Código Civil.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com observância de que o autor goza da gratuidade
processual (fls. 56).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR